Tribunal: TJES
Processo: 0000283-54.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-54.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAISSA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000283-54.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAISSA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIO LUCIO BRANDAO MELLO FILHO - ES39446

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º. FRAÇÃO MÁXIMA JÁ APLICADA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal proposta pelo Ministério Público em face da ré, condenada, ao lado de corré, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A condenação foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzida em 2/3 com base na causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, resultando em pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A apelação criminal foi interposta exclusivamente pela defesa, que requereu a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do § 4º do art. 33, a substituição da pena e a redução da pena de multa, alegando, entre outros pontos, hipossuficiência financeira da ré.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da apelação, por ausência de interesse recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a apelação merece conhecimento, à luz da inexistência de utilidade recursal, tendo em vista que os pedidos formulados já foram integralmente acolhidos na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O exame dos autos demonstra que as teses defensivas foram acolhidas pelo Juízo a quo, que reconheceu a primariedade da ré, seus bons antecedentes e ausência de envolvimento com organizações criminosas, aplicando corretamente a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3.

7. Também houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

8. A pena de multa foi fixada no mínimo legal após a aplicação da fração redutora, sendo insuscetível de nova redução na instância revisora, podendo eventual revisão ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9. Ausente, assim, qualquer interesse jurídico recursal, não se justifica o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: É incabível o conhecimento de apelação criminal quando a sentença recorrida acolhe integralmente as teses defensivas, não subsistindo interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LIV

Código Penal, arts. 44 e 68

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada

STJ, entendimento sobre a possibilidade de apreciação da hipossuficiência para pagamento de pena de multa no Juízo da Execução Penal

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAISSA GOMES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que a condenou, ao lado de corré, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da sentença que a ré foi flagrada na posse de entorpecentes (cocaína e crack), além de quantia em dinheiro trocado, em contexto de tráfico ilícito de drogas, sendo a materialidade comprovada por laudo pericial e a autoria confirmada por depoimentos prestados por policiais militares em juízo.

A pena foi fixada inicialmente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo posteriormente reduzida em 2/3, com base na causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima (2/3), alegando que a ré é primária, de bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades ilícitas.

Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal, destacando a presença de todos os requisitos legais e constitucionais para tanto, inclusive ressaltando aspectos de ressocialização, proporcionalidade e individualização da pena, bem como a redução da pena de multa, sustentando a hipossuficiência econômica da apelante, com pedido de apuração mais acurada da situação financeira no juízo da execução penal, considerando o princípio da proporcionalidade e a razoabilidade da sanção.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau, defende-se o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000283-54.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAISSA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIO LUCIO BRANDAO MELLO FILHO - ES39446

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Raissa Gomes da Silva, irresignada com a sentença que a condenou pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, com autorização para substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa sustenta, em síntese, que a sentença teria deixado de aplicar corretamente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pleiteando sua aplicação na fração máxima de 2/3; requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – já determinada na origem – e, por fim, a redução da pena de multa, alegando precariedade financeira da acusada.

A análise dos autos, contudo, revela que as teses defensivas já foram integralmente acolhidas na sentença recorrida, o que se evidencia, desde logo, pela leitura dos fundamentos do
decisum.

O Juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual, reconheceu a materialidade delitiva com base no Exame Químico Toxicológico nº 3164/24, que confirmou que os entorpecentes apreendidos com a acusada e sua corré eram substâncias ilícitas, especificamente cocaína e crack.

A autoria restou igualmente comprovada por meio do flagrante delito e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares João Marcos Zanol Barboza e Williton da Silva Oliveira, testemunhas presenciais da abordagem, cujas declarações foram diretas, coesas e firmes, sem contradições relevantes.

A sentença recorrida, ao valorar esse conjunto probatório, foi precisa e criteriosa ao reconhecer que, embora ambas fossem usuárias, as circunstâncias do caso demonstravam, com clareza, a finalidade de mercancia dos entorpecentes apreendidos. Isso se extrai da diversidade, da quantidade, da forma de acondicionamento, da localização das drogas escondidas e da ausência de qualquer outra justificativa plausível para a posse do material ilícito. Houve, ainda, destaque para o fato de que a denúncia anônima indicava a atuação de duas mulheres no tráfico, e, de fato, foram as rés que estavam no local com a posse das substâncias e do dinheiro, o que corrobora a autoria.

Passando à análise da dosimetria da pena, verifico que não há reparo a ser feito.

O Juízo monocrático, em respeito ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, fixou corretamente a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal, reconhecendo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal eram todas favoráveis.

Na segunda fase, não identificadas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi expressamente reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3, com base nos seguintes fundamentos extraídos da sentença:

“Presentes os requisitos do §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, pois as acusadas, na data dos fatos, eram primárias, com bons antecedentes, não se dedicavam a atividades criminosas e não integravam associação criminosa. Assim, diminuo a pena em 2/3.”

O resultado final foi a fixação da pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É importante frisar que a defesa alega como erro justamente o que já foi concedido na sentença: a aplicação da fração máxima do redutor e a substituição da pena, o que revela ausência de interesse recursal sobre esses pontos.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que fixada no
quantum
mínimo, após a aplicação das causas redutoras, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Eventual alegação de inviabilidade de pagamento poderá ser formulada e apreciada oportunamente no Juízo da Execução Penal, que detém atribuição para avaliar a real situação financeira da apenada, consoante entendimento sedimentado no STJ.

Dessa forma, a sentença recorrida não apenas acolheu integralmente os pedidos defensivos, como também fundamentou de maneira suficiente e coerente cada etapa da dosagem da pena, sem incorrer em nulidade, excesso ou omissão.

Concluo, portanto, que não subsiste interesse recursal útil e concreto quanto aos pontos suscitados na apelação. A condenação imposta observou os princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo qualquer razão jurídica para sua reforma.

Com essas considerações, não conheço do recurso de apelação interposto por Raissa Gomes da Silva, por ausência de interesse recursal, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.